Tribunal: TJES
Processo: 5006119-65.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Apreensão
Data de julgamento: 2023-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006119-65.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: RONY PAYER CARMINATI
RELATOR(A):
EVANDRO COELHO DE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006119-65.2021.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: RONY PAYER CARMINATI

RELATOR: Evandro Coelho de Lima

VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 38 e 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO LIMINAR. DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. AUTO DE INFRAÇÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. SUPOSTA EMBRIAGUEZ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE E ANULOU A INFRAÇÃO E O PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo requerido, ora recorrente, em face de sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial, anulando o processo administrativo n.º 80214185 e a penalidade de suspensão do direito de dirigir.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente, em síntese, preliminar de sentença

extra petita
,
no mérito argui a
legalidade na lavratura do auto de infração baseado no §3º do art. 277, do CTB.

Preliminarmente, INDEFIRO a preliminar de sentença
extra/ultra petita
, visto que a pretensão autoral consistia na declaração de nulidade da infração PM30861749 e do processo administrativo de suspensão do da CNH de n.º 80214185, ao passo em que a sentença anulou a infração
e a penalidade de suspensão da CNH nos seguintes termos: “(...)
DECLARAR ABSOLUTAMENTE NULO
processo administrativo nº
80214185
, bem como, a respectiva penalidade de
SUSPENSÃO
do direito de dirigir
(...)”, de sorte que não houve julgamento diferente do postulado e/ou além do que foi requerido, conforme preconiza o art. 492 do CPC.

Adentrando ao mérito, verifica-se o acerto do Juízo de origem
ao reconhecer que o recorrente não cumpriu com sua obrigação de notificar o recorrido acerca dos procedimentos, haja vista que o recorrente não logrou em demonstrar a expedição das notificações, ônus que lhe competia e não se desincumbiu, conforme o art. 373, Inc. II, do CPC, ainda que seja inexigível a comprovação do recebimento, conforme o entendimento jurisprudencial do Col. STJ.

Quanto a nulidade do processo administrativo e a respectiva penalidade, adequado foi o entendimento do sentenciante, visto que a ausência de notificação do recorrido tornou o procedimento absolutamente nulo, haja vista a grave violação aos princípios constitucionais do contraditório e a ampla defesa, eivando de nulidade, portanto, os atos e os procedimentos promovidos.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

A
demais,
para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção d
o

decisum
por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Nesta toada, segue no mesmo sentido o Enunciado n.º 11 do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

ENUNCIADOS Nº 11 – A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Em face dessas considerações
,
CONHEÇO
do recurso
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autorizam o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e
Enunciado n.º 11 do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais deste Tribunal de Justiça.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorário de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme preconiza o art. 55,
parte final
, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)